Tribunal: STF
Processo: RE 842008
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. MATÉRIA QUE AGUARDA O EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 810. RE 870.947. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso ao analisar o RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Observo que não se ignora que em 14/03/2013 o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs 4.357 e 4.425, apreciando a constitucionalidade do artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC 62/2006, com reflexos inclusive no que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Ocorre que não foram ainda disponibilizados os votos ou muito menos publicado o acórdão, de modo que desconhecidos os exatos limites da decisão da Suprema Corte. Ademais, ao final do julgamento decidiu o Supremo Tribunal Federal que antes da publicação do acórdão deverá deliberar sobre a modulação dos efeitos das inconstitucionalidades declaradas. Diante deste quadro, desconhecidos os limites objetivos e temporais da decisão do Supremo Tribunal Federal, por ora devem ser mantidos os critérios adotados pelas Turmas Previdenciárias deste Tribunal no que toca a juros e correção monetária.”



    4. Embargos de declaração ACOLHIDOS para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e as demais decisões que o antecederam e determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil.